Tribunal: TJSP
Processo: 1000875-59.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Juntada extemporânea de documentos que deveriam ter instruído a contestação, nos termos do art. 434, do NCPC, que não pode ser admitida – Prova validamente produzida nos autos (contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica) a evidenciar que o débito se encontra prescrito –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DOS AUTORES – Admissibilidade, em parte, do pedido de reforma – Juntada extemporânea de documentos que deveriam ter instruído a contestação, nos termos do art. 434, do NCPC, que não pode ser admitida – Prova validamente produzida nos autos (contrato de adesão a produtos de pessoa jurídica) a evidenciar que o débito se encontra prescrito – Danos morais reconhecidos, porém fixados em montante inferior ao pretendido. Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.